Tribunal: STF
Processo: Rcl 87822
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação ajuizada pela Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 5168166-34.2019.8.13.0024, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia do que decidido no AI nº 812.328/MG. 



    Associação Brasileira de Supermercados narra que, nos autos do AI nº 812.328, houve determinação deste Supremo Tribunal Federal para que o autos retornassem à origem para que fosse "examina[da] a questão sobre as eventuais consequências jurídicas da alegação de ausência de procuração específica para que o causídico ajuizasse a ação principal e todos os seus desdobramentos." (e-doc. 1, p. 6).



    Afirma que, em contramão ao que decidido no paradigma, a Corte de origem deixou de “examinar a questão da nulidade absoluta do processo ab initio, devolvendo essa questão à primeira instância”, sob o fundamento de que o STF não impôs qualquer obrigação direta e imediata de apreciar a tese de nulidade processual, devendo a questão ser dirimida na impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pela reclamante, sob pena de configuração de supressão de instância. 



    Alega que, 



    "desde aquela primeira intervenção da reclamante/apelada na Corte de origem, em data de 9.11.2018, já transcorreram quase 7 (sete) anos e, a partir da distribuição do cumprimento de sentença objeto da apelação 5168166-34.2019.8.13.0024, pesam graves restrições creditícias sobre a reclamante/apelada, não fazendo assim sentido, nem sendo razoável, deixar de se proclamar desde logo a nulidade ab ovo invocada, certificada documentalmente nos autos (docs. 6 e 7) e constatável num piscar de olhos (in icto oculi) nos autos, de modo a garantir celeridade, economia e efetividade processual (arts. 3°, 4°, 6° e 8° do CPC)." (e-doc. 1, p. 13)



    Ressalta que, embora a matéria tenha sido suscitada pela reclamante em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, é dever do TJMG conhecer e apreciar a questão de ofício em observância à ordem consignada no AI 812.328, em consonância com o que dispõe o art. 485, §3º, do Código de Processo Civil. 



    Nessa circunstância, destaca que o acórdão reclamado, ao julgar o recurso de apelação da parte beneficiária, deixou de analisar a questão relacionada à ausência de procuração para a propositura da ação principal, "descumprindo a autoridade da decisão desta Suprema Corte" (e-doc. 1, p. 9). 



    Requer, assim, 



    "(i) Seja determinado a suspensão do processo ou ato impugnado para evitar dano irreparável à reclamante, face o prosseguimento do cumprimento de sentença de valor elevadíssimo determinado no acórdão reclamado (doc. 4), - hoje algo em torno de R$104.655.638,32 - na forma do art. 989, inciso II do CPC; 



    (ii) seja requisitada informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado no prazo de dez dias; 



    (iii) seja determinada a citação do beneficiário da decisão impugnada no prazo de quinze dias para apresentar sua contestação;



     (iv) seja julgada procedente a reclamação com a cassação da decisão exorbitante do julgado desta Corte, com a imediata extinção do processo matriz do cumprimento provisório de sentença n° 5168166-34.2019.8.13.0024, na forma do art. 485, § 3° do CPC ou com a determinação à Corte de origem que o faça, imediatamente, sem baixa à primeira instância, adotando em qualquer caso, a medida adequada à solução da controvérsia." (e-doc. 1, p. 23-24)



    É o relatório. Decido. 



    No AI nº 812.328/MG, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento aos agravos regimentais interpostos pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC e pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), para “determinar a remessa do feito às instâncias ordinárias, a fim de que examin[assem] as eventuais consequências jurídicas da alegação de ausência de procuração específica para que o causídico ajuizasse a ação principal e todos os seus desdobramentos”.



    A fim de contextualizar a controvérsia que resultou naquela determinação, transcrevo o relatório lançado pelo Ministro André Mendonça, Relator originário do feito, na decisão monocrática proferida no AI nº 812.328/MG, em 4/8/2023:



    “1. Trata-se de recurso extraordinário retido, inicialmente autuado como agravo de instrumento na forma do art. 544 do revogado Código de Processo Civil de 1973, interposto para viabilizar a subida de recurso extraordinário inadmitido na origem, o qual, por seu turno, impugnou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que decidiu incidente de impugnação de valor da causa.  



    2. Extrai-se dos autos, em síntese, que a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) ajuizaram, no ano de 1999, ação ordinária contra o Estado de Minas Gerais visando ao reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência do ICMS nos meses de março a maio de 1989, possibilitando, assim, que as empresas representadas pelas autoras se creditassem do valor debitado indevidamente nos referidos períodos.  



    3. O Estado de Minas Gerais impugnou o valor atribuído à causa, o que ensejou a instauração de incidente próprio e que, julgado procedente em 1º grau, foi objeto de agravo de instrumento perante o TJMG.  



    4. Contra a decisão do Tribunal mineiro, que rejeitou o agravo e manteve o valor da causa conforme decidido pelo Juízo de 1º grau, foi interposto recurso extraordinário. Negado seguimento na origem, foi interposto agravo de instrumento perante este Supremo Tribunal Federal, autuado sob nº 812.328, em agosto de 2010, e distribuído ao e. Ministro Marco Aurélio. 



    5. Paralelamente, porém, a ação principal foi julgada improcedente na 1ª instância, decisão essa impugnada por apelação, desprovida pelo TJMG, com a condenação da CNC e da ABRAS às verbas sucumbenciais. Houve interposição de recurso extraordinário contra tal condenação na ação principal, que foi autuado no STF, em julho de 2010, sob o nº 626.975, e distribuído ao e. Ministro Celso de Mello.  



    6. Neste agravo de instrumento, AI nº 812.328/MG, o e. Ministro Marco Aurélio, inicialmente, conheceu do recurso de agravo e, no mérito, negou-lhe provimento, ao argumento de que o extraordinário não se enquadrava nas hipóteses do permissivo do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 1).  



    7. Interposto agravo regimental em face de decisão monocrática, o e. Ministro Marco Aurélio a reconsiderou, em dezembro de 2010, para, nos termos do art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil então em vigor, determinar que o recurso extraordinário contra o acórdão do TJMG, que decidiu o valor da causa, ficasse retido no Tribunal de origem, somente sendo processado se a parte o reiterasse por ocasião da interposição do recurso contra a decisão final nos autos principais. Determinou o sobrestamento do recurso e a baixa dos autos à Corte de origem para a observância do que se havia decidido (e-doc. 3).  



    8. CNC e ABRAS peticionaram, tanto no AI nº 812.338/MG quanto no RE nº 626.975/MG, suscitando a conexão e necessidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto.  



    9. Em fevereiro de 2011, o e. Ministro Marco Aurélio, nos autos do agravo, negou a reunião dos processos, por intempestividade da alegação de prevenção (e-doc. 4). Na sequência, determinou que se certificasse o trânsito em julgado (e-doc. 7).   



    10. No RE nº 626.975/MG, em abril de 2013, sob o mesmo argumento da extemporaneidade, o Ministro Celso de Mello não conheceu do pedido de reunião dos feitos (e-doc. 2, daqueles autos).  



    11. Também em abril de 2013, no RE nº 626.975/MG referente à ação principal, o e. Ministro Celso de Mello negou provimento aos pedidos principais da CNC e da ABRAS e manteve a condenação. Por outro lado, na medida em que as recorrentes haviam reiterado o pedido de julgamento do recurso extraordinário retido, o e. Ministro determinou, na mesma decisão,  que o Tribunal de origem procedesse ao processamento do apelo extremo (e-doc. 1, RE nº 626.975/MG).  



    12. Constatou-se, porém, na origem, que os autos do agravo de instrumento julgado em 2ª instância, referentes à impugnação do valor da causa e cuja matéria deveria subir ao STF por conta do recurso extraordinário retido interposto contra o acórdão do TJMG, já haviam sido descartados em Minas Gerais. Portanto, não foi possível, naquele momento, a subida do recurso ao STF.  



    13. Iniciou-se, no TJMG, restauração de autos (e-doc. 9, p. 87/88).  



    14. No curso da restauração, o advogado da CNC e da Abras, Dr. Beline José Salles Ramos, informou sua renúncia, em agosto de 2018 (e-doc. 9, p. 115). Determinou-se, então, a intimação das partes para que regularizassem a representação processual. A CNC e a Abras constituíram novos advogados e informaram, na restauração, absoluto desconhecimento da ação principal, de seus incidentes e recursos. Alegaram, em suma, jamais terem outorgado procuração ao advogado Dr. Beline José Salles Ramos ou a qualquer outro que lhe tenha substabelecido poderes. Pleitearam o reconhecimento de nulidade de todo o processo (e-doc. 10, p. 146/149, e e-doc. 11, p. 3/20). 



    15. Nos autos de restauração, foram negados pelo TJMG todos os pedidos de declaração de nulidade, sob o entendimento de que não seria a sede própria. Julgada a restauração, os autos, finalmente, foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11, p. 219).  



    16. Aportaram no STF os autos restaurados em abril de 2022 (e-doc. 12), no bojo do AI nº 812.328/MG. Na sequência, peticionou a Abras requerendo a nulidade de todos os atos do processo original, com a extinção do cumprimento de sentença já em curso para cobrança dos honorários advocatícios pelo Estado de Minas Gerais e, subsidiariamente, o provimento do recurso extraordinário para anular a decisão que julgou o incidente de impugnação do valor à causa, ou, ainda, para reduzi-lo (e-doc. 13)” (DJe de 7.8.2023) .



    Não ocasião da análise dos agravos regimentais interpostos no paradigma de controle pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC e pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), ora reclamante, prevaleceu o voto que proferi ao considerar que não há como se ignorar a alegada ausência de poderes do advogado subscritor da petição inicial da ação ordinária para representar as agravantes CNC e ABRAS, propondo, assim, o retorno dos autos à origem para a regular apreciação da questão. Vide:



    "Pedi vista dos autos para melhor analisá-los. 



    É o relatório. 



    Peço vênia para divergir do ilustre Relator. 



    Após detida análise do peculiar caso, entendo que as relevantes alegações trazidas aos autos pelas agravantes merecem especial atenção por parte da Suprema Corte, haja vista que não há como se ignorar a alegada ausência de poderes do advogado subscritor da petição inicial da ação ordinária para representar as ora agravantes. 



    Com efeito, a grave situação alegada pelas agravantes, amparada, entre outros elementos, por certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na qual consta que o advogado subscritor da petição inicial da ação ordinária não juntou aos autos principais procuração na qual tenha sido outorgado poderes para a propositura da demanda, não pode deixar de ser examinada nesta fase processual. 



    Ademais, as embagantes alegam que, no primeiro momento em que se manifestaram nestes autos, declararam expressamente que não ratificavam os atos anteriores praticados pelo advogado que propôs a demanda. 



    A situação retratada pelas agravantes, em minha compreensão, atrai a incidência ao presente caso da teoria da existência jurídica, segundo a qual não há como subsistirem, no mundo jurídico, situações e efeitos delas decorrentes advindos de um suporte fático inexistente, ou seja, de algo que não ocorreu na realidade fática. Em oportunidades anteriores, já me manifestei acerca da importância dessa teoria para compreensão do ordenamento jurídico, vide, por pertinente, trecho do voto que proferi no HC nº 104.998/SP, de minha relatoria:



    "Como assinala a teoria da existência jurídica do jurista alemão Karl Salomon Zachariae von Ligenthal, cuja doutrina foi defendida entre nós por Pontes de Miranda e Marcos Bernardes de Mello, entre outros, aquilo que não existe no mundo dos fatos, não pode existir no mundo jurídico, porque o conjunto maior é o mundo dos fatos. O mundo jurídico tem que estar dentro do mundo dos fatos. Ele não cabe fora do mundo dos fatos. Se, no mundo dos fatos, não houve o evento morte, qualquer declaração nesse sentido, mesmo judicial, mesmo transitada em julgado, pode ser desconsiderada por qualquer um diante do que explica a teoria da existência jurídica . Assim, conforme Lourival Vilanova (Causalidade e relação no direito. São Paulo: Saraiva, 1995, p.90), 'a norma jurídica, ao atuar sobre os fatos que compõem o mundo, atribui-lhes conseqüências específicas, denominadas efeitos jurídicos, em relação aos homens pela causalidade normativa ' .



    Nesse passo, evidencia-se a precisão da lição de Pontes de Miranda, (Tratado de direito privado . Campinas: Bookseller, 1999, tomo I, p.52), no sentido de que: '[q]uando se fala de fatos alude-se a algo que ocorreu, ou ocorre, ou vai ocorrer. O mundo mesmo, em que vemos acontecerem os fatos, é a soma de todos os fatos que ocorreram e o campo em que os fatos futuros se vão dar. Por isso mesmo, só se vê o fato como novum no mundo. Temos, porém, no trato do direito, de discernir o mundo jurídico e o que , no mundo, não é mundo jurídico. Por falta de atenção aos dois mundos muitos erros se cometem e, o que é mais grave, se priva a inteligência humana de entender, intuir e dominar o direito ' . O ato, para ser jurídico, necessita produzir efeitos. Esses efeitos, porém, não significam simples alteração da realidade fática. Eles vão além, modificando a realidade fática e a realidade jurídica. Para alterar a primeira, basta a mera vontade humana. Mas, para alterar a ordem jurídica, faz-se necessário que o ordenamento admita o fato, valore-o, confira a ele efeitos, repute-o, em suma, eficaz.



    A ordem jurídica, portanto, é o elemento que confere dinamicidade ao fato que ocorre no mundo. É ela que diz o que é o fato jurídico e o ato jurídico. É ela, igualmente, que confere eficácia à vontade do homem, que a reconhece capaz de produzir efeitos no mundo jurídico. 



    Os efeitos jurídicos ligam-se aos fatos como uma consequência deles, por determinação do ordenamento jurídico. 



    É a ordem jurídica que diz quais os efeitos a serem conferidos aos fatos. E, neste sentido, pode-se falar de eficácia dos fatos. Em outras palavras, constata-se, na realidade fática, que, se um certo e determinado fato ocorrido no mundo real é capaz de produzir dados efeitos que interessam à esfera jurídica, tal fato é dotado de eficácia. 



    A incidência é o efeito da norma jurídica de transformar em fato jurídico a parte do seu suporte fático que o Direito considerou relevante para ingressar no mundo jurídico. Só após o surgimento do fato jurídico, em decorrência da incidência, é que se poderá falar de situações jurídicas e de todas as demais espécies de efeitos jurídicos. 



    No caso em análise, embora declarada a extinção da punibilidade do agente, dita decisão encontra-se irremediavelmente comprometida no plano de sua existência, porquanto ao sofrer a incidência da norma jurídica juridicizante, a parte relevante do suporte fático (morte) é transportada para o mundo jurídico, ingressando no plano da existência. Nessa plano, não se cogita da invalidade ou eficácia do ato jurídico, importando, tão somente, a realidade da existência. Tudo fica circunscrito a saber se o suporte fático suficiente se compôs, dando ensejo à incidência. Naturalmente, se há falta no suporte fático de elemento nuclear, o fato não tem entrada no plano da existência, donde não haver o próprio fato jurídico, de modo a não se reconhecer qualquer validade à decisão que declarou extinta a punibilidade do agente por fato inexistente" (Primeira Turma, DJe de 9/5/11 – grifo nosso).



    No mesmo sentido também já me manifestei por ocasião do julgamento do RE nº 590.809/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 24/11/14), além de pronunciamentos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 



    Aplicada ao presente caso, a incidência da teoria da existência jurídica leva a crer que eventual ausência de procuração específica para o ajuizamento da própria ação principal, que, posteriormente, originou o incidente de impugnação ao valor da causa que desbocou na discussão aqui travada, representaria inexistência de suporte fático apta a, caso comprovada, levar à nulidade absoluta de todas as situações jurídicas subsequentes, compreendidas lato sensu. 



    Anote-se o que dispõe o art. 485, inciso IV, § 3º, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 



    § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” 



    [...]



    Não se pode relevar, entretanto, que se está a discutir tal questão em âmbito recursal extraordinário, fato que acarreta uma série de limitações, notadamente a impossibilidade de reexame fático-probatório, conforme a Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal. Ademais, mesmo que se considerassem incontestes as alegações das agravantes, passíveis, portanto, de serem meramente reavaliadas juridicamente, a discussão ainda representaria fato novo, impossível, segundo a jurisprudência desta Corte, de análise neste grau recursal. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal possui orientação de que a norma do art. 493 do Código de Processo Civil de 2015, ¿ segundo a qual, “[s]e, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomálo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão” ¿ não é aplicável no âmbito do recurso extraordinário. A propósito, vide:



    [...]



    Entretanto, não obstante a impossibilidade de exame dessa questão no âmbito extraordinário, considero que a relevância da arguição formulada pelas agravantes não pode ficar sem uma deliberação judicial, tendo em vista a garantia firmada nos princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 



    Nesse sentido, com o intuito de se evitar uma indevida negativa de prestação jurisdicional, entendo que, na hipótese, faz-se necessária a devolução do feito às instâncias ordinárias para que seja examinada a questão sobre as eventuais consequências jurídicas da alegação de ausência de procuração específica para que o causídico ajuizasse a ação principal e todos os seus desdobramentos. 



    Nesse sentido, destaca-se recente decisão da Primeira Turma do STF, com acórdão assim ementado: 



    [...]



    Assim, impõe-se o parcial provimento dos agravos regimentais, apenas para se determinar a devolução do feito à Corte de Origem, a fim de que examine as questões suscitadas pelos agravantes, nos termos da fundamentação supra. No mais, por ora, considero prejudicadas todas as demais questões suscitadas nos agravos regimentais. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento aos agravos regimentais para, tão somente, determinar a remessa do feito às instâncias ordinárias, a fim de que examinem as eventuais consequências jurídicas da alegação de ausência de procuração específica para que o causídico ajuizasse a ação principal e todos os seus desdobramentos. 



    É como voto."



    Transcrevo a ementa do julgado paradigma:



    "Agravos regimentais em agravo de instrumento em recurso extraordinário retido. Pleito superveniente de anulação de todo o processo principal em razão de nulidades absolutas. Deliberação pelas instâncias de origem. 



    1. Alegação superveniente de nulidade do todo o processo, ante a ausência de procuração válida outorgando poderes ao advogado subscritor da petição inicial para propor a ação judicial originária. 



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a norma do art. 493 do Código de Processo Civil de 2015 não se aplica à via extraordinária. 



    3. As instâncias ordinárias devem examinar a questão sobre as eventuais consequências jurídicas da alegação de ausência de procuração específica para que o causídico ajuizasse a ação principal e todos os seus desdobramentos.



    4. Agravos regimentais parcialmente providos."



    Com efeito, a decisão proferida por esta Corte nos autos do AI nº 812.328/MGO, que incidiu no curso do Incidente de Impugnação do Valor da Causa n° 002499126892- 1 e transitou em julgado em 20.3.2025, a despeito de não se tratar de precedente de efeito vinculante, serve para fundamentar os pedidos tecidos na presente reclamação, porquanto a Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS integrou o polo processual no precedente de controle de índole subjetiva proferido por esta Suprema Corte, o qual produz eficácia vinculante restrita entre as partes.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJMG pelo número de origem e nome das partes verifico que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5168166-34.2019.8.13.0024, processo em referência nesta reclamatória, o Juízo de piso extinguiu o feito diante da “iliquidez da sentença em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão proferida no bojo do incidente de impugnação ao valor da causa”. 



    Extrai-se dos fundamentos exarados pela Juíza de Direito da 3ª Vara de Feitos Tributários do Estado da Comarca de Belo Horizonte:



    “Vistos, etc.



    Trata-se de cumprimento provisório de sentença apresentado pelo Estado de Minas Gerais em face da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO–CNC e da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS – ABRAS.



    Alega o exequente que a sentença proferida nos autos da ação ordinária 0024.99.037.159-3 condenou os executados ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.



    Assim, requerer a intimação das executadas para que realizem o pagamento de R$ 68.512.366,04 (honorários de sucumbência) e R$ 6.851.236,60 (multa processual), totalizando R$ 75.363.602,64.



    Devidamente intimada, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS - ABRAS apresentou Impugnação no ID 1280759857, alegando desconhecer a ação principal, que foi ajuizada por procurador sem poderes para tanto. Assim, aduz a nulidade da sentença proferida nos autos principais. Assevera que há Recurso Extraordinário retido no Agravo de Instrumento pendente de julgamento.



    Prossegue alegando a incompetência do juízo, argumentando que o art. 52, do CPC, expressamente prevê a competência do foro do domicílio do réu. Apontou excesso de execução.



    Requer a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 525, §6º, do CPC, “afim de se evitar medidas de constrição patrimonial e atos de expropriação, tais como, mas não limitadas a penhoras online ou outros atos de invasão patrimonial, por se tratar o processo matriz do presente cumprimento provisório de um escandaloso equívoco, ineficaz em relação à impugnante, que sequer o conhecia, até o julgamento do agravo de instrumento ora restaurado e pendente de julgamento pelo STF e o julgamento da presente impugnação, porque, ainda que não tenha a impugnante condições de garantir o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, face o estratosférico valor envolvido, os fundamentos da impugnação são extremamente relevantes e o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar à executada grave dano de difícil ou incerta reparação, sobretudo, após conhecida a inacreditável origem desse suposto crédito ora em execução, no processo matriz daquela dívida.” Alternativamente, pleiteia a concessão da tutela de evidência.



    A executada CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO – CNC apresentou impugnação no ID1559039797, alegando que até o ano de 2018 desconhecia o ajuizamento da ação principal, alegando que possivelmente foi vítima de fraude processual. Com base neste fundamento, argui a inexistência de título executivo judicial.



    Assevera que o incidente de impugnação ao valor atribuído à causa não transitou em julgado, pendendo a apreciação de Agravo em Recurso Extraordinário, perante o STF.



    Afirma que “na primeira oportunidade em que pode se manifestar sobre a questão, depois de ciente da existência do processo, a Impugnante suscitou, perante o E. Tribunal de Justiça, a sua absoluta nulidade, em razão da inexistência de mandato e/ou invalidade da representação. O caso se deu em procedimento de restauração de autos em incidente de impugnação ao valor da causa”.



    Por fim, impugna o valor dos honorários advocatícios e punga pela concessão do efeito suspensivo ou, alternativamente, a concessão da tutela de evidência.



    O Estado de Minas Gerais apresentou resposta à impugnação no ID 2901286401.



    Relatados, em síntese. Decido.



    Inicialmente, vejamos as lições de Humberto Theodoro Júnior sobre o cumprimento provisório de sentença:



    ‘Execução provisória, que, em regra, só pode ocorrer em casos de títulos executivos judiciais e que tem caráter excepcional, é a que se passa, nas hipóteses previstas em lei, quando a situação do credor é passível de ulteriores modificações, pela razão de que a sentença que reconheceu seu crédito não se tornou ainda definitiva, dada a inexistência de res judicata. Provisória, em suma, é a execução da sentença impugnada por meio de recurso pendente desprovido de efeito suspensivo (CPC/2015, art. 520) – (T.J.H. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2020. p. 99)  



    Com efeito, um dos requisitos para o ajuizamento do cumprimento provisório da sentença é a liquidez quanto a valor devido.



    Volvendo a análise do caso concreto, observo que embora a sentença tenha fixado o valor dos honorários advocatícios devidos ao Estado de Minas Gerais em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, o incidente processual de impugnação ao valor da causa encontra-se sub judice, porquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário retido interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.00.185094-0/000.



    Sobre a importância do julgamento do incidente de impugnação ao valor da causa para o deferimento do cumprimento provisório de sentença já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    ‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NÃO ATRIBUIÇÃO DE VALOR À AÇÃO. PRESSUPOSTO LEGAL NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA A PRECEITOS LEGAIS. OCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESISTÊNCIA DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PEDIDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. I - A atribuição de valor a causa constitui-se em pressuposto de validade da petição inicial, o qual, não atendido, enseja a determinação de emenda a peça de ingresso, sob pena de seu indeferimento. II - No cumprimento provisório de sentença, o valor da causa deve corresponder ao atribuído à ação proposta pelo exequente, observado o proveito econômico pretendido. Todavia, uma vez apresentado incidente de impugnação ao valor da causa, questão pendente de julgamento, a definição do valor a ser dado à demanda deverá aguardar o desate de tal incidente, que implicará na fixação do valor do cumprimento provisório de sentença. III - Em se tratando de sentença que homologa pedido de desistência de execução provisória, a qual sequer chegou a ser impugnada/embargada, é razoável que os honorários de advogados sejam fixados mediante apreciação equitativa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa.’ (TJMG - Apelação Cível 1.0625.14.004836-8/012, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2018, publicação da súmula em 09/03/2018)  



    Outrossim, o controverso elevado valor da causa ensejou a apuração dos honorários advocatícios pelo exequente no montante de R$68.512.366,04 (sessenta e oitenta milhões, quinhentos e doze mil e trezentos e sessenta e seis reais e quatro centavos).



    Logo, o prosseguimento da execução provisória, no caso concreto, diante do elevado valor dos honorários advocatícios, evidentemente provocaria grave lesão aos executados, especialmente no atual cenário da economia brasileira.



    Dessa forma, diante da iliquidez da sentença em razão da ausência do trânsito em julgado da decisão proferida no bojo do incidente de impugnação ao valor da causa, julgo extinto presente cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 924, I, do CPC.



    Fixo os honorários advocatícios devidos aos executados no montante de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.



    Condeno o exequente no reembolso das custas judiciais eventualmente adiantadas pela parte executada”.



     No caso, a Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS aponta como ato reclamado o acórdão do TJMG que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a referida decisão que extinguiu o cumprimento provisório de sentença. Vide a ementa que sintetiza o julgado:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE INCID